Tribunal: CARF
Processo: 16682.721212/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2008, 2009
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721212/2012-84
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-010.767 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BJ SERVICES DO BRASIL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2008, 2009
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.833/2003, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.833/2003, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721212/2012-84
Fl. 12447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721212/2012-84

Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais.
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de formalização de crédito tributário, por autos de infração,
relativos á Contribuição para o PIS/PASEP e á COFINS, em virtude de desconto indevido de créditos
na apuração das contribuições, e, ainda, a utilização de créditos extemporâneos, ocasionando uma
reapuração das respectivas bases de cálculo, no período de apuração 01/2008 a 12/2009

2.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ/RIO DE JANEIRO, por economia
processual e por bem descrever os fatos até o presente momento :

O presente processo foi formalizado em decorrência da lavratura dos autos de infração de PIS e de Cofins, fls. 7.102 a
7.168, em virtude da constatação de houve, por parte da interessada, desconto indevido de créditos na apuração das
contribuições relativas aos períodos de apuração 01/2008 a 12/2009. Exige-se, para o PIS, principal de R$ 2.231.943,65,
que acrescido de multa de ofício e juros de mora perfaz R$ 4.812.601,37 e, no caso da Cofins, contribuição de R$
10.706.172,92, totalizando, com multa de ofício e juros moratórios, R$ 23.090.565,51.
Integra o auto de infração o “Termo de Verificação Fiscal” de folhas 6.989 a 7.100, no qual a autoridade fiscal informa
que:

· No curso da procedimento fiscal foram entregues pela fiscalizada planilhas de apuração de base de
cálculo de PIS e COFINS onde existe indicação de PIS e COFINS devidos, não pagos e não declarados
em DCTF em relação ao ano-calendário 2008;
· Foram identificados também valores descontados a título de crédito de PIS e COFINS, pela fiscalizada,
na apuração do PIS e da COFINS a pagar nos anos-calendário 2008 e 2009 constatando-se:
a) utilização de créditos no mercado interno extemporâneos
b) utilização de créditos no mercado interno comprovados, porém não autorizados na legislação
correspondente.
c) utilização de créditos no mercado interno acobertados por documentação não aceita como hábil e
idônea
Fl. 12448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721212/2012-84

d) utilização de créditos no mercado interno que não comprovados por documentação hábil e idônea
· Do total de créditos utilizados pela fiscalizada relativos ao PIS e à COFINS, no montante de R$
950.152,30 a título de PIS e de R$ 4.376.409,76 a título de COFINS, nos anos-calendário 2008 e 2009,
somados, a fiscalizada somente apresentou documentação comprobatória de R$ 15.987,38 .a título de PIS
e de R$ 73.638,84 a título de COFINS, correspondentes a 1,68% do total dos créditos declarados em
relação ao PIS e também de 1,68% em relação à COFINS.
· A fiscalizada não cumpriu a exigência de apresentar rol contendo a identificação (CNPJ ou CPF) dos
fornecedores relacionados nos Anexos I e II aos Termos de Reintimação Fiscal TIF n° 10 e TIF n° 11;
· Em relação às despesas com energia elétrica, serviços de comunicação e de locação a fiscalizada não
cumpriu a exigência tal como foi formalizada. Pelo contrário, apresentou raríssimas Notas Fiscais
relacionadas à locação e nenhuma relacionada gastos com energia elétrica ou serviços de comunicação,
obstruindo desta forma a atividade de aprofundamento da fiscalização;

· Dentre as Notas Fiscais apresentadas pela Fiscalizada, foram identificadas Notas Fiscais emitidas de
competência diversa do período em análise (2008 e 2009), relacionadas na planilha de folhas 7.069 e
7.070 e que não passíveis de utilização nos anos-calendário 2008 e 2009, para fins de apuração do PIS e
da COFINS a pagar;
· É de se ressaltar que no Demonstrativo de apuração das Contribuições Sociais - DACON, do mês de
janeiro de 2008, na ficha 14 - linha 01, não consta saldo inicial de créditos remanescentes de meses
anteriores. O mesmo se verificou na análise do Demonstrativo de apuração das Contribuições Sociais -
DACON, do mês de janeiro de 2009, na ficha 14 - linha 01. Portanto, não foram registrados, no DACON,
créditos a serem apropriados em 2008 e 2009, referentes a meses anteriores;
· A Fiscalizada utilizou créditos de PIS e COFINS relacionados a serviços não enquadrados como
insumos (em relação ao objeto da atividade da fiscalizada):
a) Serviços de instalação de ar condicionado
b) fornecimento e substituição de condicionadores split
c) Serviços de transporte;
· A Fiscalizada utilizou créditos de PIS e COFINS relacionados a bens não enquadrados como insumos
em relação ao objeto da atividade da fiscalizada:
a) lanterna tipo lampião
b) bebedouro
c) pneus
d) combustíveis (só admitidos se enquadrados como insumos, o que, no caso, não se verifica);
· A Fiscalizada utilizou créditos de PIS e COFINS relacionados a locação de veículos, portanto, serviços
não autorizados para fins de apropriação de crédito de PIS e COFINS;
· Dentre os documentos entregues pela Fiscalizada, há uma lista de documentos que não foram
considerados hábeis e idôneos para comprovação dos créditos de PIS e COFINS, pelos motivos
relacionados na planilha às folhas 7.075 e 7.076;
· Em relação aos demais créditos (mercado interno) de PIS e COFINS declarados pela fiscalizada como
tendo sido utilizados para os anos-calendário 2008 e 2009 e não incluídos nos itens já descritos, não
houve entrega, pela fiscalizada, de documentação hábil e idônea, sendo, portanto, glosados, conforme
demonstrado nas planilhas às folhas 7.077 a 7.079;
· Os valores de PIS e COFINS retidos foram obtidos com base na documentação entregue pela
fiscalizada, em resposta ao TIF n° 09, bem como também com base no Sistema DIRF;
· Com relação aos créditos decorrentes da importação utilizados nas planilhas de "Apuração do PIS" e
"Apuração da COFINS", (anos-calendário 2008 e 2009), informa que foram todos declarados pela própria
fiscalizada, mediante planilha transcrita à folha 7.087;
· A apuração do PIS e da COFINS resultou nos valores nominais a pagar a seguir discriminados, cuja
apuração foi consolidada nas planilhas de folhas 7.089 a 7.095:
a) Ano-calendário 2008: PIS (R$ 1.476.715,45) e COFINS (R$ 7.226.922,89)
b) Ano-calendário 2009: PIS (R$ 755.228,20) e COFINS (R$ 3.479.250,01)

Cientificada em 28/12/2012 a interessada, inconformada, apresentou em 28/01/2013 a impugnação de folhas 7.180 e ss,
na qual alega, inicialmente, que reconhece como devidos parte dos valores cobrados de PIS e COFINS referentes ao
ano-calendário 2008.
Por essa razão, a presente Impugnação é parcial, na medida em que os valores incontroversos dos débitos de PIS
e COFINS, referentes ao ano de 2008, foram quitados via compensação, nos termos do artigo 156, inciso II, do
Fl. 12449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721212/2012-84

CTN, tendo a Impugnante usufruído da redução de 50% da multa de ofício, conforme prevê o inciso I, do artigo
6o, da Lei n.° 8.218/91.
Conforme se verifica dos PER/DCOMP's anexos, os valores quitados pela Impugnante correspondem a:

PER/DCOMP
PIS (2008) em R$
COFINS (2008) em R$
PRINCIPAL (ANO DE 2008)
694.655,32
3.631.751,81
MULTA (COM REDUÇÃO DE
50% )
260.495,74
1.361.906,92
JUROS
316.774,66
1.641862,11
TOTAL
1.271.925,72
6.635.520,84

Diante do exposto, requer a Impugnante seja reconhecida a extinção parcial dos débitos de PIS e COFINS
referentes ao ano-calendário de 2008, lançados no presente Auto de Infração e quitados via compensação,
conforme os PER/DCOMP's em anexo, prosseguindo-se a impugnação com relação às demais matérias
controvertidas:
(i) legitimidade dos créditos de PIS/COFINS apropriados, originários de aquisições no
mercado interno; e
(ii) valores retidos na fonte não considerados pela autoridade fiscal.

a) DOS CRÉDITOS DESCONTADOS EM 2009
- Dos créditos glosados por falta de documentos hábeis e idôneos Conforme consta do Termo de Verificação (item 151),
durante a ação fiscal a Impugnante não teria apresentado documentação hábil e idônea, comprobatória de parte dos
créditos referentes a aquisições no mercado interno.
De fato, a Impugnante esclarece que não foi possível reunir toda a extensa documentação solicitada pela fiscalização no
decorrer da ação fiscal em virtude do volume dos documentos.
No entanto, tendo a Impugnante conseguido identificar boa parte das Notas Fiscais que respaldam parcela significativa
desses créditos, vem, por oportuno, requerer a juntada dessas notas, as quais se encontram detalhadas nas planilhas às
folhas 7.189 a 7.194.
Conforme se verifica das planilhas citadas, as Notas Fiscais ora anexadas respaldam o aproveitamento de créditos nos
seguintes montantes:

VALORES EM REAIS (R$)

NOTAS FISCAIS
PIS
(crédito mercado interno)
COFINS
(crédito mercado
interno)
ALUGUÉIS
6.344.751,27
104.688,40
482.201,10
BENS (INSUMOS)
4.691.383,54
77.407,83
356.545,15
SERVIÇOS (INSUMOS)
7.592.109,85
125.269,81
577.000,35
TOTAL
18.628.244,66
307.366,04
1.415.746,59

O CARF tem decidido que o conceito de "insumo", para fins da apropriação e desconto de créditos de PIS e COFINS,
não se equipara àquele adotado na legislação do IPI (matéria-prima, material de embalagem, produtos intermediários).
Ao contrário, alcança todas as despesas e custos necessários para a manutenção da atividade da pessoa jurídica, seja a
prestação de serviços ou a produção de bens para venda.

O direito creditório da Impugnante é legítimo, uma vez que está respaldado no artigo 3o, das Leis n.° 10.637/02 e
10.833/03, mesmo tendo esses créditos sido descontados em período subsequente àqueles em que se originaram.

b) DOS CRÉDITOS DESCONTADOS EM 2008

- Dos Créditos Extemporâneos
Fl. 12450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721212/2012-84

De acordo com o item 134 do Termo de Verificação, apesar de terem sido apresentadas as Notas Fiscais comprobatórias
do direito da Impugnante aos créditos descontados, o fiscal procedeu à glosa dos mesmos pelo fato de não ter
identificado, nas DACON, registros de créditos referentes a meses anteriores.
Tal procedimento, contudo, representa demasiado apego a formalismos, em detrimento da verdade dos fatos que deve
prevalecer no Processo Administrativo Fiscal.
A toda evidência, a mera inobservância da obrigação acessória de declarar, externar, o direito creditório nas DACONs
não tem o condão de macular os créditos legalmente apurados com a base legal dos artigos 3o, das Leis n.° 10.637/02 e
10.833/03.
Isso porque, conforme exposto no tópico anterior, o artigo 3° de ambas asleis dispõe sobre a possibilidade de as pessoas
jurídicas que apuram o PIS e a COFINS na sistemática não cumulativa descontarem, do valor apurado como devido,
créditos referentes a determinadas despesas e custos suportados.
Destaca-se, ainda, que de acordo com o § 4o, do referido artigo 3o, "o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes."
Dessa forma, verifica-se que a própria legislação autoriza o aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e COFINS
não descontados em determinado período. E não será a mera inobservância a requisitos informadores (meramente
instrumentais) que impedirá a fruição de tal direito.
Portanto caso a Sociedade não tenha registrado o crédito de PIS/COFINS no respectivo período de apuração, poderá
aproveitar-se a posteriori desses créditos, seja porque este excedeu ao montante devido a título da referida contribuição
apurada no mês, seja porque deixou de aproveitá-lo no período de origem.

- Dos Créditos referentes a Bens e Serviços que não foram considerados Insumos
Como já demonstrado, sendo a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS a receita bruta, devem ser
considerados insumos todos os gastos, custos e despesas incorridos pelas pessoas jurídicas para o auferimento de
receitas.
É o caso, por exemplo, das despesas com combustíveis, glosadas pelo fiscal autuante. Não há razão para se
desconsiderar as despesas incorridas pela Impugnante com transporte e combustível, na medida em que consistem em
despesas freqüentes, vultosas, e necessárias para o regular exercício das atividades da Impugnante (prestação de
serviços em poços de petróleo).

- Dos créditos glosados por falta de documentos hábeis e idôneos:
Conforme já mencionado, parte dos créditos de PIS e COFINS descontados pela Impugnante em 2008 foi glosada sob a
alegação de que não teriam sido apresentados os documentos comprobatórios dos créditos.
Novamente, a Impugnante esclarece que não foi possível reunir toda a vasta documentação solicitada pela fiscalização
no decorrer da ação fiscal em virtude do grande volume de documentos.
Contudo, a Impugnante acosta à presente defesa cópias das Notas Fiscais que não puderam ser apresentadas naquela
ocasião (doc. 04), a fim de comprovar seu direito a créditos de PIS e COFINS no valor de R$ 29.179,91. É o que se
verifica da planilha de folhas 7.212 a 7.215.

- Dos Créditos Retidos na Fonte Não Considerados pelo Fiscal Autuante
A Impugnante identificou que, dentre os valores retidos por fontes pagadoras, não foram levadas em consideração as
retenções realizadas no ano de 2008 em favor de sua filial inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 15.680.333/0005-00.
Conforme se depreende dos Comprovantes de Retenção anexos, bem como dos comprovantes de recebimento ora
acostados por amostragem (doc. 05), no ano de 2008 o referido estabelecimento sofreu as seguintes retenções por seus
tomadores de serviços.

FILIAL / 0005-00
ANO-CALENDÁRIO 2008

FONTE
PAGADORA
CNPJ
VALOR RETIDO
PIS
COFINS
PETROBRÁS
33.000.167/0001-01 R$ 1.437.115,47 R$ 159.679,55 R$ 736.982,52
M-I SWACO/SHELL 15.185.358/0001-03
33.453.598/0001-23
R$ 237.954,57 R$ 33.262,47 R$ 153.519,09
PETROBRÁS
33.000.167/0001-01 R$ 2.928.417,75 R$ 201.425,59 R$ 929.656,58
TOTAIS

R$ 394.367,61 R$ 1.820.158,19
Fl. 12451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721212/2012-84

Em que pesem as retenções acima demonstradas, cujo montante total corresponde ao valor de R$ 2.214.525,80, o fiscal
autuante não as considerou quando da revisão da apuração do PIS e da COFINS a pagar no ano de 2008.
Em 20/02/2012 a Demac providenciou o “desmembramento da parte compensada, que foi transferida para o processo no
16682.720287/2013-29, segundo termo de transferência de crédito tributário de folha 7951/7952, conforme valores
informados nas PER/DCOMP supracitadas, as quais constam anexadas às folhas 7317/7335” e posterior
encaminhamento a esta DRJ para apreciação da impugnação.
Em 12/06/2013 foi anexada a petição de folhas 7.975 a 7.977, na qual a interessada solicita a juntada de
aproximadamente 4.000 notas fiscais, em anexo. Diz a petição:

No prazo legal, a Impugnante apresentou sua defesa esclarecendo que não foi possível reunir toda a
documentação solicitada pela fiscalização no decorrer da ação fiscal em virtude do seu grande volume.
De todo modo, ainda assim a Impugnante logrou acostar à sua defesa cópias das Notas Fiscais
comprovando o seu legítimo direito aos créditos de PIS e COFINS do ano de 2008, glosados por falta de
documentos hábeis e idôneos, no valor de R$ 29.179,91 (vinte e nove mil,cento e setenta e nove reais e
noventa e um centavos), retroativo
Não obstante isso, a Impugnante montou uma equipe de trabalho interna e empreendeu esforços
necessários para a localização da documentação fiscal que pudesse suportar a parcela remanescente dos
créditos de PIS e COFINS referentes às aquisições no mercado interno do ano de 2008.
Como resultado desse árduo trabalho, a Impugnante informa que logrou localizar em seus arquivos
internos cópias de diversas Notas Fiscais que comprovam as despesas incorridas com a aquisição de bens
e serviços necessários às suas atividades, no valor total de R$ 10.720.409,52, as quais são capazes de
suportar o seu direito a créditos de PIS e COFINS no valor de R$ 991.637,88 (novecentos e noventa e um
reais, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) - v. planilha em anexo.
Dessa forma, com fundamento no princípio da verdade material que deve nortear o processo
administrativo, bem como no artigo 16, §4°, alínea "a", e §5°, do Decreto n° 70.235/72, c/c artigo 57, §4°,
inciso I, e §6°, do Decreto n° 7.574/11, a Impugnante junta aos presentes autos cópias das Notas Fiscais
em anexo, como forma de complementação da prova documental antes produzida, comprovando a
legitimidade dos créditos relativos às aquisições no mercado interno descontados da base de cálculo do
PIS e da COFINS em 2008.

Na mesma data, o processo foi encaminhado a esta turma para julgamento.
É o relatório.

6.

Assim restou ementado o Acórdão exarado pela DRJ/RIO DE JANEIRO :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Exercício: 2008, 2009

APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DACON E DCTF.
É exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores quando houver aproveitamento extemporâneo de
créditos da contribuição para o período.

INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se insumos os bens e serviços
diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto. Há de se entender o conceito de insumo
não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto ou na prestação de serviço e
na consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a legislação
tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta ao produto
fabricado ou à prestação de serviços.

COFINS. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O direito estabelecido para o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS, na sistemática de não-
cumulatividade, deve ser exercido pela pessoa jurídica, na forma determinada pela legislação,
Fl. 12452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721212/2012-84

demonstrando, de forma individualizada e inequívoca, as aquisições que seriam passíveis de
aproveitamento do crédito.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de comprovar a existência do direito creditório, demonstrando a
base de cálculo dos créditos aproveitados, vinculados aos respectivos elementos de prova.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2008, 2009

APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DACON E DCTF.
É exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores quando houver aproveitamento extemporâneo de
créditos da contribuição para o período.

INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se insumos os bens e serviços
diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto. Há de se entender o conceito de insumo
não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto ou na prestação de serviço e
na consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a legislação
tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta ao produto
fabricado ou à prestação de serviços.

PIS. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O direito estabelecido para o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS, na sistemática de não-
cumulatividade, deve ser exercido pela pessoa jurídica, na forma determinada pela legislação,
demonstrando, de forma individualizada e inequívoca, as aquisições que seriam passíveis de
aproveitamento do crédito.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de comprovar a existência do direito creditório, demonstrando a
base de cálculo dos créditos aproveitados, vinculados aos respectivos elementos de prova.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

. A DRJ/RIO DE JANEIRO decidiu por exonerar do lançamento o valor das
contribuições retidas pelas fontes pagadoras. Assim se pronunciou o Ilustre Julgador Carlos
Henrique Gomes, no voto condutor do Acórdão :

Dos Créditos Retidos na Fonte
Alega a Impugnante que, dentre os valores retidos por fontes pagadoras,não foram levadas em
consideração as retenções realizadas no ano de 2008 em favor de sua filial inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
15.680.333/0005-00, conforme atestam comprovantes de
retenção trazidos às folhas 7.744 a 7.748.
Tem razão a interessada. As consulta aos sistemas da Receita Federal por mim anexadas às folhas 12.188
a 12.192 atestam as retenções relacionadas pela interessada em favor da filial CNPJ 15.680.333/0005-00.
Por outro lado, verifiquei que estas DIRF não se encontram entre as anexadas ao processo pela
fiscalização (folhas 3.244 a 3.263) e não foram computadas na apuração dos valores de PIS e Cofins
retidos no ano de 2008, constante do Termo de Verificação Fiscal, às folhas 7.080 e seguintes. Deve-se
portanto, exonerar o lançamento dos montantes retidos, informados nas DIRF, consolidados na tabela
abaixo.

4.

A tabela citada consta de fls. 12.207/12.208 dos autos digitais, e possui os seguintes
valores totais :

Fl. 12453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721212/2012-84

VALORES RETIDOS

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
R$ 394.367,61
R$ 1.820.158,19

5.

Na sua conclusão do voto condutor, o Ilustre Julgador assim se expressa :

Por todo o exposto, voto por julgar procedente em parte a lançamento efetuado, ficando mantidos os
valores abaixo relacionados, acompanhados de multa de ofício e juros moratórios.

6.

Em tabela constante de fls. 12.208 dos autos digitais, assim o Ilustre Julgador
consignou os valores :

PIS

COFINS

LANÇADO
MANTIDO

LANÇADO
MANTIDO
2.231.943,65
1.891.221,18

10.706.172,92
9.132.708,36

7.

Em função da exoneração do crédito tributário, a DRJ/RIO DE JANEIRO recorreu
de ofício a este CARF.

Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.

8.

Este colegiado emitiu a Resolução no 3301-001.224, onde determinou para a Unidade
de Origem :

a) analisar a origem, natureza, validade dos créditos apropriados extemporaneamente, para
quantificá-los;
b) diante da nova interpretação dada ao conceito de insumos, realize uma reapuração das
contribuições nos termos do Parecer Normativo COSIT no 05/2018.
d) deve ser elaborado relatório da análise e da reapuração efetivadas.
e) deve ser dada ciência á empresa do relatório, concedendo-lhe prazo para manifestação.
f) após, os autos devem retornar a este colegiado para julgamento

9.

Em atendimento a tal Resolução, a DRF/VITÓRIA emitiu o Termo de Encerramento
de Diligência, de onde extraímos os seguintes trechos :

- Primeiramente, convém esclarecer que a empresa BAKER HUGUES DO BRASIL LTDA, sucedeu por incorporação a
empresa BJ SERVICES DO BRASIL LTDA, conforme estabelecido na reunião de sócios no dia 31.12.2017, ficando a
sua sucessora, BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA, responsável por todos os direitos e obrigações, nos termos do
artigo 227, da Lei no 6.404/76.
(...)
- Em resposta, alegou o seguinte:
- Em breve resumo, trata-se de Auto de Infração lavrado pela RFB para cobrança de valores a título de PIS e COFINS
dos anos de 2008 e 2009, resultante da revisão, pelo Fiscal, da base de cálculo das contribuições e desconsideração de
grande parte dos créditos utilizados pela empresa.
- A justificativa do Fiscal para a glosa empreendida foi, basicamente, que:
(i) os créditos seriam extemporâneos e as DACON ́s não foram retificadas (ano calendário de 2008);
Fl. 12454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721212/2012-84

(ii) parte dos créditos corresponderiam a bens e serviços não caracterizados como insumos (ano calendário de 2008);
(iii) ausência de documentação hábil e idônea para respaldar parte dos créditos, pois as notas fiscais estariam ilegíveis
(anos calendários de 2008 e 2009);
(iv) não apresentação de documentos comprobatórios de parte dos créditos (anos calendários de 2008 e 2009); e
(v) desconsideração das retenções comprovadas em favor do estabelecimento inscrito no CNPJ no 15.680.333/0005-00,
sob o argumento de que não constariam no “sistema DIRF” (ano calendário de 2008).
- Assim, o fiscal refez a apuração das contribuições devidas nos anos de 2008 e 2009, exigindo, para o PIS, o valor
principal de R$ 2.231.943,65, e no caso da COFINS, principal no montante de R$ 10.706.172,92.
- No prazo legal, a Sociedade quitou, via compensação, uma parcela dos valores cobrados de 2008, referente a
pagamentos realizados a menor, sendo R$ 694.655,32 a título de principal de PIS, e R$ 3.631.751,81, de principal de
COFINS.
- Os valores compensados foram desmembrados para o processo no 16682.720287/2013-29, instaurado para análise das
DCOMP’s.
- Além disso, foi apresentada impugnação visando demonstrar a legitimidade dos créditos de PIS e COFINS, trazendo
argumentos jurídicos e elementos fáticos, como os comprovantes de retenção e de recebimento, além de cópias de Notas
Fiscais de insumos e locação de máquinas e equipamentos, comprovando o seu direito aos créditos de PIS e COFINS no
valor de R$ 29.179,91 (2008) e R$ 1.723.082,63 (2009). Posteriormente, em 12/06/2013, foi apresentada uma nova leva
de Notas Fiscais, comprovando o seu direito a créditos de PIS e COFINS no valor de R$ 991.637,88.
- A 17a Turma da DRJ, por sua vez, julgou parcialmente procedente o Auto de Infração, para exonerar apenas os valores
retidos pelas fontes pagadoras em 2008 (Petrobras e MISwaco/Shell), em favor da filial no 15.680.333/0005-00,
reconhecendo os créditos no total de R$ 2.214.525,80, sendo R$ 394.367,61 de principal de PIS, e R$ 1.820.158,19 de
principal de COFINS.
- A referida decisão foi encaminhada à autuada em 04/02/2014 através do e- CAC, contudo, deixou de ser acessada no
prazo de 15 (quinze) dias após seu envio, ocasionando a ciência tácita por decurso do prazo. E, como não foi adotada
nenhuma providência no prazo de 30 dias (apresentação de recurso), os valores mantidos pela DRJ foram então
desmembrados para o processo no 16682.720559/2014-71 e inscritos em Dívida Ativa da União (CDA’s) sob os nos
70.7.14.005795-34 e 70.6.14.029110-91.
- A parcela mantida pela DRJ foi de R$ 6.697.522,37 a título de principal de PIS e COFINS (CDA’s nos
70.7.14.005795-34 e 70.6.14.029110-91), sendo objeto da Execução Fiscal no 0026040-59.2014.4.02.5101.
- Em 27/11/2014, antes mesmo de opor Embargos à Execução Fiscal, a Sociedade informou ao Juízo de sua
adesão, em 26/11/2014, ao REFIS (Lei no 11.941/09) na modalidade parcelamento, nos moldes do art. 2o da Lei
12.996/14, na redação dada pela Lei no 13.043/14 (Quitação Antecipada), renunciando, por conseguinte, expressa
e irrevogavelmente, ao direito de discutir a legitimidade dos créditos tributários na esfera judicial.
- Assim, considerando que as exigências da intimação fiscal em referência dizem respeito à parcela dos créditos
de PIS e COFINS não mais sob discussão administrativa, entende a Peticionária que a presente Diligência Fiscal
deve ser finalizada, de modo a evitar possível questionamento sobre o mesmo crédito fiscal do qual a Sociedade
já desistiu expressamente, efetuando o respectivo pagamento no Refis
- Contudo, atualmente está em discussão no processo, por força de reexame necessário (Recurso de Ofício), apenas a
parcela desonerada pela DRJ, referente aos valores das contribuições retidos pelas fontes pagadoras. Sobre esse ponto, a
Peticionária não identificou qualquer solicitação por parte do Fiscal, provavelmente porque os comprovantes de
retenção já constam anexados aos autos (fls. 7.744 a 7.748 / fls. 12.188 a 12.192) e fundamentaram a decisão da DRJ.
- Dessa forma, entende a Peticionária não haver informação adicional a ser apresentada, devendo ser negado
provimento ao Recurso de Ofício, para manter a exoneração dos valores retidos pelas fontes pagadoras em 2008
(Petrobras, MI-Swaco e Shell), em favor da filial no 15.680.333/0005-00, reconhecendo os créditos no total de R$
2.214.525,80, sendo R$ 394.367,61 de principal de PIS, e R$ 1.820.158,19 de principal de COFINS, já que tais
valores deixaram de ser computados de forma indevida na apuração realizada pela Fiscalização, constante do
Termo de Verificação Fiscal, às folhas 7.080 e seguintes.
CONCLUSÃO
- Tendo em vista o exposto neste Termo, e uma vez que a própria empresa reconhece que os créditos questionados pelo
CARF não se encontram mais sob discussão administrativa, visto já terem sido inclusive objeto de parcelamento e
compensação perante à SRF, damos por encerrada a diligência ora proposta.
- No que tange os valores de Pis e Cofins retidos pelas fontes pagadoras em 2008 (Petrobras e MISwaco/Shell), em
favor da filial no 15.680.333/0005-00, a própria DRJ já reconheceu como passível de creditamento pela empresa, não
restando outros questionamentos a serem discutidos por parte da presente diligência fiscal.

10.

Ás e-fls. 12.427, em 13/07/2021, a autuada apresenta petição de seguinte teor :

Fl. 12455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721212/2012-84

BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA., sucessora por incorporação de BJ SERVICES DO BRASIL
LTDA.1, já qualificada nestes autos, vem, por seus advogados, informar sua ciência quanto ao Termo de
Encerramento de Diligência sob fls. 12415/124192, reiterando o seu pedido para que seja negado provimento
ao Recurso de Ofício, mantendo-se a exoneração dos valores retidos pelas fontes pagadoras em 2008
(Petrobras, MI-Swaco e Shell), em favor da filial no 15.680.333/0005-00, diante dos comprovantes de
retenção já anexados aos autos sob as fls. 7.744/7.748 e 12.188/12.192, os quais fundamentaram a decisão da
DRJ, bem como reconhecendo os créditos no total de R$ 2.214.525,80, sendo R$ 394.367,61 a título de
principal de PIS, e R$ 1.820.158,19 a título de principal de COFINS, já que tais valores deixaram de ser
computados de forma indevida na apuração realizada pela Fiscalização, constante do Termo de Verificação
Fiscal às fls. 7.080 e seguintes.

11.

Assim os presentes autos retornaram para julgamento.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
12.

Não houve apresentação de recurso voluntário, portanto o julgamento se resume
na apreciação do recurso de ofício apresentado pela DRJ/RIO DE JANEIRO.

13.

Passamos a analisá-lo.
14.

Verifica-se, pela tabela constante do item 6 que o valor exonerado foi :
PIS

COFINS

LANÇADO
MANTIDO
LANÇADO
MANTIDO
2.231.943,65
1.891.221,18
10.706.172,92
9.132.708,36
DIFERENÇA
340.722,47

1.573.464,56
VALOR TOTAL EXONERADO = 1.914.187,03
15.

O recurso de ofício foi interposto por força da determinação contida no artigo 1o da
Portaria MF no 3, de 03/01/2008, que assim dispunha :
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
16.

Entretanto, a Portaria MF no 63, de 09/02/2017 revogou a Portaria MF no 3, de
03/01/2008, estabelecendo como novo valor de alçada para o recurso de ofício o valor total de
tributo e encargos de multa em R$ 2.500.000,00 .
17.

Portanto, o novo limite de alçada para interposição de recurso de ofício pelas DRJ, a
partir de 10/02/2017, é de R$ 2.500.000,00.
18.

O artigo 1o da Portaria MF no 63/2017 estabelece que a DRJ recorrerá de ofício
quando exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo mais encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00.
Fl. 12456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721212/2012-84

19.

No caso em exame, a DRJ apenas indicou o valor do tributo exonerado, portanto,
verifiquemos o valor do tributo mais encargos :
VALORES EM REAIS
(R$)
VALOR
EXONERADO
TRIBUTO
VALOR
EXONERADO
MULTA
VALOR EXONERADO
TOTAL
PIS
340.722,47
255.541,85
596.264,32
COFINS
1.573.464,56
1.180.098,42
2.753.562,98

3.349.827,30
20.

Portanto, o recurso de ofício preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
21.

A DRJ/RIO DE JANEIRO decidiu por exonerar do lançamento o valor das
contribuições retidas pelas fontes pagadoras. Assim se pronunciou o Ilustre Julgador Carlos
Henrique Gomes, no voto condutor do Acórdão :

Dos Créditos Retidos na Fonte
Alega a Impugnante que, dentre os valores retidos por fontes pagadoras, não foram levadas em
consideração as retenções realizadas no ano de 2008 em favor de sua filial inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
15.680.333/0005-00, conforme atestam comprovantes de retenção trazidos às folhas 7.744 a 7.748.
Tem razão a interessada. As consulta aos sistemas da Receita Federal por mim anexadas às folhas 12.188
a 12.192 atestam as retenções relacionadas pela interessada em favor da filial CNPJ 15.680.333/0005-00.
Por outro lado, verifiquei que estas DIRF não se encontram entre as anexadas ao processo pela
fiscalização (folhas 3.244 a 3.263) e não foram computadas na apuração dos valores de PIS e Cofins
retidos no ano de 2008, constante do Termo de Verificação Fiscal, às folhas 7.080 e seguintes. Deve-se
portanto, exonerar o lançamento dos montantes retidos, informados nas DIRF, consolidados na tabela
abaixo.

22.

A tabela citada consta de fls. 12.207/12.208 dos autos digitais, e possui os seguintes
valores totais :

VALORES RETIDOS

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
R$ 394.367,61
R$ 1.820.158,19

23.

Na sua conclusão do voto condutor, o Ilustre Julgador assim se expressa :

Por todo o exposto, voto por julgar procedente em parte a lançamento efetuado, ficando mantidos os
valores abaixo relacionados, acompanhados de multa de ofício e juros moratórios.

24.

Em tabela constante de fls. 12.208 dos autos digitais, assim o Ilustre Julgador
consignou os valores :

PIS

COFINS

LANÇADO
MANTIDO
LANÇADO
MANTIDO
2.231.943,65
1.891.221,18
10.706.172,92
9.132.708,36

Fl. 12457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.767 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721212/2012-84

25.

Em função da exoneração do crédito tributário, a DRJ/RIO DE JANEIRO recorreu
de ofício a este CARF.

Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
26.

Das considerações do I. Julgador da DRJ/RIO DE JANEIRO, nada há acrescentar ou
a reparar, pois se está diante de informações extraídas dos sistemas de registros disponíveis para a
RFB, que não foram considerados pela autoridade autuante.
Conclusão

27.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo a exoneração do
lançamento dos valores retidos na fonte pelas fontes pagadoras.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 12458
DF CARF MF
Documento nato-digital